Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713677-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VILMAR AMARAL DA SILVA REQUERIDO: FRANCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, visando desconstituir sentença proferida no processo 0702485-11.2020.8.07.0017, já transitada em julgado em 22/03/2021. Alega nulidade na decisão que não admitiu o processamento do recurso inominado ante a intempestividade. Decido. Na forma do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, não se admite ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais. ANTE O EXPOSTO, indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução de mérito com fundamento do art. 51, inciso II, c/c art. 59, da Lei 9.099/1995 e art. 27 da Lei 12.153/2009. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 20% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 85 § 2o CPC/2015). Preclusa a decisão, arquive-se com baixa na distribuição. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito